Tribunal: TJSP
Processo: 2098600-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. Pretendida revogação da prisão preventiva. Argumentos já afastados por esta C. Câmara no julgamento de writ anterior. Ausência de fatos novos. Indeferimento in limine da impetração.